Tribunal: TJES
Processo: 5020871-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020871-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO 6A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 329, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329, do Código Penal, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão configurados os pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas cominadas aos crimes imputados, somadas, superam quatro anos.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria se encontram demonstrados na documentação constante dos autos, especialmente no auto de prisão em flagrante.

O
periculum libertatis
se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

A diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em local notoriamente dominado por facções criminosas, indicam organização voltada à mercancia ilícita de drogas.

O
modus operandi
revela elevada periculosidade, pois o paciente teria resistido de forma violenta à abordagem policial, entrando em luta corporal com agente de segurança e tentando se apoderar de seu armamento.

As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático concreto.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, art. 329.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020871-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO 6A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, apontado como autoridade coatora, nos autos do Processo nº 5043154-05.2025.8.08.0035.

Aduz a inicial (id. 17319940) que o paciente se encontra custodiado desde 31 de outubro de 2025, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando a desproporcionalidade da medida ante a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Argumenta, por sua vez, acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como alega condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Diante dos fundamentos expostos, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 04 de dezembro de 2025, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329, do Código Penal.

Em que pese a manifestação inicial, apreciando o caso concreto, verifico,
a priori
, que não é possível o deferimento do pleito liminar.

In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse contexto, consta nos autos que o paciente foi surpreendido, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, “faccionado pelo P.C.V. (Primeiro Comando de Vitória) e C.V. (Comando Vermelho)”, trazendo consigo uma variedade de entorpecentes, a saber,
29 (vinte e nove) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pedras de crack, 3 (três) unidades de haxixe e 10 (dez) pinos de cocaína
.

De forma mais contundente, o
modus operandi
da abordagem revela especial periculosidade, pois, segundo os relatos constantes do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 82059603), o paciente resistiu ativamente à ordem policial, entrando em luta corporal com um dos agentes e tentando, inclusive, apoderar-se do armamento (fuzil) portado pelo militar.

Desse modo, a diversidade dos entorpecentes apreendidos, que sugere uma maior organização para a mercancia ilícita, somada à extrema violência empregada na resistência à prisão, com o claro intuito de assegurar a impunidade do delito, evidenciam a periculosidade acentuada do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade, transcendendo a gravidade abstrata dos tipos penais.

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
GABRIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como ser primário e possuir residência fixa, saliento que nossos Tribunais têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Portanto, entendo que não há constrangimento ilegal manifesto a ser sanado, uma vez que a manutenção da prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública, não se verificando qualquer ilegalidade em sua manutenção.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)